Tribunal: CARF
Processo: 16004.001400/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001400/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO BABY BEEF LTDA-EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. SIMULAÇÃO.
É procedente o lançamento fiscal que, amparado em robustos elementos de
prova, imputa a responsabilidade tributária a quem tem efetivamente relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador.
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO
PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A pessoa física que, embora não constando do quadro societário da empresa,
efetivamente pratique atos que revelem a condução dos negócios da mesma,
mostrando-se como sua proprietária "de fato", responde solidariamente a esta
por possuir interesse comum, juridicamente qualificado, na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária.
LEI TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 363.852/MG.
A decisão de inconstitucionalidade proferida nos autos do RE 363.852/MG não
alcança a exigência instituída pela Lei 10.256/01.
MULTA
DE
OFÍCIO.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. SUMULA CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano Dos Santos,
Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001400/2008-06
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro
Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
O presente processo trata de recursos voluntários impetrados em face do Acórdão
14-31.167, de 07 de outubro de 2010, exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fl. 204 a 218), que assim relatou a lide
administrativa:
Relatório
Trata-se de auto-de-infração - AI DEBCAD 37.128.784-7, lavrado em
07/11/2008 e levado à ciência do sujeito passivo em 18/12/2008 (fls. 125), por ter sido
constatado que a autuada apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes a todos os
fatos, infringindo o disposto no artigo 32, IV e § 5°. da Lei 8.212/91, acrescentado
pela Lei 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV e § 4°. do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
No Termo de Constatação Fiscal discorre-se acerca da operação “Grandes
Lagos”, afirmando a fiscalização que não houve a declaração em GFIP dos valores
referentes a aquisição da produção rural de produtor pessoa fisica.
A autuada foi excluída do SIMPLES mediante Ato Declaratório Executivo com
efeitos a partir de 01/01/2000. Declarou em GFIP os valores das remunerações dos
segurados empregados e contribuintes individuais, mas não as respectivas
contribuições, vez que não retificou as GFIP para a situação "não optante do
SIMPLES".
Foi aplicada a multa no valor de R$ 466.819,08 (quatrocentos e sessenta e seis
mil, oitocentos e dezenove reais e oito centavos) fundamentada no artigo 32, § 5°, da
Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97 combinado com os artigos 284, II
e 373, e Portaria Interministerial 077, de 11/03/2008 (DOU 12/03/2008). Quadro
demonstrativo encontra-se às fls. 226/227 do Anexo III.
Foi constatado que o principal proprietário da autuada é o Sr. Marcos Antônio
Pompei, que exerce o controle também sobre a administração do "Frigorífico Better
Beef".
- Citando os artigos 121 e 124, I do Código Tributário Nacional - CTN. conclui
que o Sr. Marcos teve interesse comum nas situações que constituíram os fatos
geradores das obrigações tributárias objeto da autuação, sendo portanto,
solidariamente obrigado ao pagamento dos tributos, originando a lavratura de "Termo
de Sujeição Passiva Solidária". O Sr. Marcos foi incluído na condição de sócio gerente
nos relatórios RFPLEG -Relatório de Representantes Legais e VÍNCULOS - Relação
de Vínculos, ambos integrantes deste Al.
Ao final, enumera os elementos que instruem a autuação, discorre sobre a não
lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais (pois a ação fiscal foi motivada por
requisição da Justiça Federal cm virtude de operação deflagrada pela Policia Federal),
acerca do principio da ampla defesa inclusive com acesso ao processo, ressalvando o
direito de constituir e cobrar eventuais créditos tributários que porventura venham a
ser apurados, inclusive relativos ao período e matéria já fiscalizados.
Integram a autuação, ainda, os anexos I (diligencias realizadas junto aos
produtores rurais que vendiam a produção rural e às empresas que adquiriam os
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

produtos resultantes do abate). II (Representação Fiscal Para Exclusão do Simples) e
III (planilhas com valores referentes à comercialização da produção rural,
demonstrativo de valores não declarados em GFIP - contribuição retida e planilha
contendo o Discriminativo da contribuição previdenciária contida em DARF).
Da impugnação apresentada pelo Sr. Marcos Antônio Pompei:
Regularmente cientificado, impugnou a autuação tempestivamente o Sr. Marcos
Antônio Pompei. incluído no pólo passivo da relação jurídico-tributária com fulcro
nos artigos 121 e 124. 1 do CTN conforme "Termo de Sujeição Passiva Solidária",
aduzindo, resumidamente, as seguintes considerações:
- Conforme será comprovado, não pode ser responsabilizado por operações
realizadas pela empresa autuada ou pela "Distribuidora de Carnes c Derivados São
Paulo Ltda".
- É arbitrária e equivocada sua inclusão como sujeito passivo solidário no Al
com base no artigo 124, I do CTN, por ofensa ao princípio da legalidade dada a
subjetividade da expressão "interesse comum" contida no dispositivo.
- Questiona qual a previsão legal expressa que autoriza o indivíduo a ser
considerado solidário na presente demanda fiscal, discorrendo sobre a ambiguidade e
vagueza da expressão “interesse comum”, que fere o princípio da legalidade, não
existindo critério para sua aplicação, tendo sido utilizada indevidamente, em
desarmonia com garantias fundamentais oferecidas ao cidadão pela ordem jurídica.
- A Administração Pública não tem competência para constituir, de ofício,
Termo de Sujeição Passiva Solidária a quem não tem responsabilidade expressa por
lei. Trazer indivíduo estranho à composição da empresa para responder solidariamente
em eventuais demandas não se compatibiliza com a essência dos princípios que
estruturam todo o sistema.
- Compete ao Poder Legislativo a definição do sujeito passivo da obrigação
tributária, não se permitindo essa delegação ao Poder Executivo, tão pouco à
Administração Pública.
- Assim, é indevida a responsabilidade solidária imposta ao impugnante.
inexistindo dispositivo legal que expressamente o responsabilize por qualquer ato
ligado a empresa autuada.
- Na hipótese da Administração Pública dispor do direito de chamar qualquer
indivíduo como solidário, sem qualquer respaldo legal, pelo simples fato de entender
que ocorra interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ocorrerá
insegurança jurídica em relação ao patrimônio construído ao longo de uma vida, pois,
o executado passa a ter comprometido seu patrimônio, o que pode acarretar sérios
problemas de ordem econômica para o país.
- O impugnante não é sócio da autuada, não constando de seu quadro societário,
não podendo integrar a demanda nos termos do artigo 135, III do CTN e ainda que
sócio fosse, só poderia responder pessoalmente pelo débito tributário caso provado
que agiu com excesso de poderes: infração à lei. contrato social ou estatuto.
- O impugnante retirou-se da sociedade em 15/07/2005, vendendo suas quotas
para a empresa Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo, de acordo com a 12a
alteração contratual. É direito do ente fiscalizador questionar tal alteração societária,
todavia, enquanto este documento não for declarado nulo. o fisco não pode
desconsiderá-lo. Trata-se de ato jurídico perfeito, devidamente chancelado pela Junta
Comercial, e objeto de mandado de segurança, que teve o recurso de apelação
recebido pelo TRF. para validar judicialmente o referido ato.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

Em seguida, afirma que caso se entenda por sua responsabilidade solidária,
impugna todas as questões de mérito. Formula então os seguintes argumentos:
- - É nula a multa aplicada em virtude da revogação pela Medida Provisória
449/2008 do dispositivo legal que lhe dá embasamento.
- Ocorreu a decadência para os lançamentos referentes às competências 01/2003
a 12/2003. Invoca a aplicação do artigo 173 do CTN.
- Conforme será comprovado, o impugnante não pode ser responsabilizado sob
a "pecha" de fraudador fiscal. Esclarece que não irá se manifestar quanto ao relatório
produzido pela Policia Federal relatado pela fiscalização, citando nomes c
depoimentos de pessoas envolvidas na suposta fraude.
- As operações realizadas entre a recorrente" e a "Distribuidora de Carnes c
Derivados São Paulo" jamais tiveram intuito fraudatório ou de sonegação, tratando-se
de prestação de serviços regida por contrato de abate, manuseio de produtos e entrega
à contratante e pagamentos aos pecuaristas fornecedores, de acordo com os objetos
sociais das partes.
- A empresa citada no tópico anterior atua no mercado há anos e por sua
experiência e honestidade dispunha de relacionamento com os vendedores de boi e
compradores do produto final, viabilizando a parceria, tudo realizado mediante a
emissão de notas fiscais.
- Assim, é ilegal a descaracterização da operação por insuficiência de
pagamentos dos tributos de responsabilidade de terceiro, sendo indevidos os supostos
débitos originários das referidas aquisições.
- A Receita Federal do Brasil pediu a quebra do sigilo bancário de todos
envolvidos na operação "Grandes Lagos", inclusive do frigorífico Baby Beef. da
Distribuidora de Carnes c Derivados São Paulo Lida e dc Marcos Antônio Pompei.
Ocorre que a movimentação financeira das contas cm nome da Distribuidora São
Paulo jamais pertenceu à impugnante. O fato de funcionários da autuada serem
procuradores dessas contas bancárias não deve ser considerado como ensejador de
qualquer sonegação, pois, de acordo com o contratado, a autuada poderia efetuar
pagamentos e recebimentos em nome da contratante. Assim, impugna veementemente
todos os argumentos lançados no sentido de que as movimentações bancárias
espelham o real faturamento da autuada.
- Os efeitos da declaração de inaptidão da Distribuidora São Paulo referem-se
apenas à mesma, sendo ilegal sua aplicação à autuada.
- Conforme comprova o próprio contrato social, o Sr. Marcos Antônio Pompei
não integra o quadro societário da empresa a partir da 12a alteração contratual. Assim
não passam de suposições todos os argumentos trazidos pela fiscalização. Transcreve
o artigo 168 do Novo Código Civil Brasileiro.
- A multa aplicada é confiscatória e atenta ao direito de propriedade garantido
no artigo 5a.. XXII. desrespeitando também o princípio da capacidade contributiva.
Cabível apenas os acréscimos de 2% a titulo de multa e 1% de juros ao mês. conforme
artigo 406 do Código Civil. Não é jurídico multa cobrada com base em supostas
fraudes e ilícitos praticados por terceiros, o que deturpa o sentido da lei.
Da Impugnação apresentada pela empresa autuada:
Também o Frigorífico Baby Beef apresentou impugnação tempestiva
discorrendo sobre o AI lavrado e reprisando as alegações formuladas por Marcos
Antônio Pompei.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

É o relatório.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento exarou o Acórdão ora recorrido, em que julgou a impugnação
improcedente, lastreada nas conclusões mais relevantes sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP - OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ler sido efetuado, tendo em vista a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscal
i/adora- consagrando o princípio da substância sobre a forma.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÀO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa e incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüiçâo de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
MULTA.
A multa aplicada encontra respaldo na legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores.
PESSOA FÍSICA PROPRIETÁRIA DE FATO DA EMPRESA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM JURIDICAMENTE QUALIFICADO.
A pessoa física, que embora não constando do quadro societário da empresa,
efetivamente pratique atos que revelem a condução dos negócios da mesma, mostrando-
se como sua proprietária "de fato", responde solidariamente a esta por possuir interesse
comum, juridicamente qualificado, na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
Cientes do Acórdão da DRJ, conforme fl. 224 e ss, ainda inconformados, o
contribuinte e o responsável solidário apresentaram, tempestivamente, os Recursos Voluntários
de fls. 228 a 245 e 266 a 295, respectivamente, em que reiteram as razões expressas na
impugnação, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

Inicialmente, destaco que a peça recursal apresentada pelo contribuinte está, em
seus exatos termos, integralmente contida no recurso apresentado pelo responsável solidário, o
qual apresenta alguns temas a mais, já que trata, também, da questão da solidariedade. Assim, o
presente voto analisará os temas apresentados, na ordem em que figuram no recurso apresentado
pelo Sr. Marcos Antônio Pompei, tal qual o fez a decisão recorrida.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente afirma que não pode
ser responsabilizado pelas operações mercantis realizadas pela Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda, Norte Riopretense - Fri – Norte Comércio e Distribuidora de Carnes
Ltda e pelo Frigorífico Baby Beef Ltda.
- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA E INDEVIDO TERMO DE SUJEIÇÃO
PASSIVA.
- DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SOCIETÁRIO ENTRE O
RECORRENTE E A EMPRESA AUTUADA
Os temas acima foram agrupados por estarem relacionados entre si.
Afirma a defesa que seu enquadramento como solidário é equivocado e ofende ao
Princípio da Legalidade, pela subjetividade que a expressão “interesse comum” e questiona qual
seria o preceito legal que autoriza um indivíduo ser chamado à solidariedade de uma demanda
fiscal.
Sustenta que o conteúdo semântico do incido I do art. 124 da Lei 5.172/66 (CTN)
é vago e ambíguo e afronta a legalidade, já que não há em tal artigo definição de critérios para
sua aplicação e acaba por atribuir liberdade para o Agente fiscal fazer valer sua vontade pessoal,
inclusive para atribuir responsabilidade em face de empresa com a qual não tem qualquer
vínculo legal. Afirma a incompetência da Administração Publica para constituir
responsabilização solidária, do que resulta insegurança jurídica e representaria abuso de
autoridade.
No tema Inexistência de Vínculo Societário entre o recorrente e a empresa
autuada, a defesa trata da responsabilização do art. 135, inciso III do CTN, apresenta algumas
considerações sobre a rotina empresarial e aponta que, após a venda das cotas do Frigorífico
Baby Beef, continuou atuando de forma autônoma na compra e venda de gado, sem que tais
fatos implicassem em responsabilização.
Conclui afirmando que é inaplicável a responsabilização solidária prevista no
citado art. 135, já que não é mais sócio do Frigorífico.
Sintetizadas as razões da defesa no presente tema, é certo que as considerações
expostas na peça recursal não merecem guarida neste julgamento.
O Agente fiscal agiu no seu estrito cumprimento de seu dever legal, privativo e
vinculado, disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN, ao verificar a ocorrência
do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante devido identificar o sujeito
passivo e propor a penalidade aplicável. Não há de se falar em abuso de autoridade.
Feito isto, entendeu que seria o caso de responsabilizar solidariamente o Sr,
Marcos Antônio Pompei pelo crédito tributário lançado, tudo em razão dos motivos que foram
detalhados ao longo de 10 páginas, que correspondem ao item 14 de seu relato (fl. 1194 a 1204
do processo principal - 16004.001396/2008-78), onde, dentre outras incontáveis constatações
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

consta informação de cancelamento da 12a alteração contratual pela qual o Sr. Marcos teria
deixado a sociedade, e, ainda:
Na verdade, em todo o período abrangido pela presente fiscalização, constatamos e
provamos que o Sr. Marcos Antônio Pompei sempre foi à pessoa que efetivamente
administrou e gerenciou a empresa ora fiscalizada. E mais: O Sr. Marcos Antônio
Pompei sempre foi e ainda é o proprietário do Frigorífico Baby Beef Ltda.- EPP,
conforme ficou amplamente demonstrado e provado neste termo. O Sr. Marcos Antônio
Pompei não se afastou da gerência, a partir da suposta transferência, traduzida mediante
a 125 alteração contratual. O que ele fez foi simular situação de transferência de
responsabilidade tributária para terceiros (“testas de ferro") que não são os verdadeiros
beneficiários econômicos da atividade empresarial, para proteger o seu patrimônio..
Não obstante, a defesa deixa de lado toda a robusta descrição de fatos e razões
contidas no citado Item 14 do Relatório fiscal, simplesmente para afirmar que do inciso I do art.
124 do CTN1 resultam ofensas a Princípios, insegurança jurídica e que sua redação vaga atribui
poder desmedido ao Fisco.
Assim, como não foi contestada, a saída simulada do Sr. Marcos da sociedade em
questão e sua responsabilização solidária pela crédito tributário, longe de representar abuso de
poder por parte do Agente fiscal, poderia representar claro abuso de direito, o que se considera
ato ilícito nos termos do art. 187 da Lei 10.406/2002:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Como bem pontuou a decisão recorrida, é da essência da atividade de fiscalização
tributária, avaliar os eventos identificados com prevalência da essência económica sobre a forma
jurídica. Naturalmente, seria muito fácil registrar uma saída de uma sociedade qualquer ou
mesmo constituí-la em nome de interpostas pessoas, tudo para, ao fim, apenas reafirmar o que
não se tem qualquer relação com a empresa envolvida. Disto sim resultaria insegurança jurídica.
Neste caso, a expressão interesse comum está perfeitamente evidenciada. Assim,
não tendo a defesa desconstituído uma a uma as acusações que levaram à fiscalização à
atribuição de sujeição solidária, é certo que agiu com acerto a Autoridade lançadora, não há nada
a prover no presente tema.
Quanto aos argumentos relacionados à inexistência de vínculo societário, deixo de
tecer quaisquer considerações adicionais, já que a solidariedade imputada ao recorrente não
decorre da aplicação do art. 135 do CTN.
DO MÉRITO
A defesa apresenta síntese de mérito da autuação e afirma que são ilegais e
inverídico os motivos ensejadores do presente auto de infração.
DA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL DO RECOLHIMENTO
DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL RETIDAS POR TERCEIRAS
EMPRESAS.
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E DA QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO

1 Lei 5.172/66 (CTN)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

Os temas acima foram agrupados por estarem relacionados entre si.
A defesa afirma que todas as operações mercantis realizadas entre o Frigorifico
Baby Beef Ltda. - EPP e as empresas Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda e
Norte Riopretense - Fri - Norte Comércio e Distribuidora de Carnes Ltda, jamais tiveram o
intuito de fraude ou sonegação fiscal, constituindo-se de verdadeiras operações de prestação de
serviços regidas pelos respectivos contratos..
Apresenta considerações sobre o envolvimento das empresas, uma na prestação de
serviços e outras na contratação de tais serviços, pontuando que, em uma operação societária, o
Frigorífico Baby Beef formou parceria com a Distribuidora de Carnes São Paulo e com a Norte
Riopretense, em que eram adquiridos bois vivos, que eram remetidos ao frigorífico para abate e
demais fases do processo para, ao fim remeter os produtos aos clientes indicados pelas
contratantes. Tudo sempre com emissão de notas fiscais.
Neste sentido, restaria ilegal descaracterizar a operação por insuficiência do
pagamento dos tributos de responsabilidade de terceiros.
Aduz que a movimentação financeira das contas de titularidade da Distribuidora
de Carnes e Derivados São Paulo e da Norte Riopretense jamais pertenceram à recorrente e que o
fato de funcionários dispor de procurações para movimentá-las não pode ser considerado fato
ensejador de sonegação fiscal.
Sobre tais argumentos, assim se manifestou a decisão recorrida:
(...)
As declarações dos produtores rurais que vendiam sua produção formalmente a
"noteira" (mas de fato à autuada), que integram o Anexo I deste Al e das quais
algumas foram transcritas no Termo de Constatação Fiscal, deixam claro que não se
trata apenas de receber e pagar em nome da "noteira". mas sim que as operações eram
verdadeiramente efetuadas com a autuada.
Cite-se como provas de tal constatação as informações prestadas pelos
produtores rurais (Anexo I) a respeito das operações de venda de gado para as quais
eram emitidas notas fiscais em nome da "noteira" Distribuidora São Paulo: (a)
inúmeros produtores rurais informam o Sr. Gregório Pompei, pai do Sr. Marco
Antônio Pompei e procurador da Baby Beef (fls. 776, 782 c 785/796) como sendo a
pessoa com quem tratavam a venda de gado: (b) às fls. 323 do Anexo I o produtor
rural Domingos Berttamo informa que o telefone para contato com o comprador de
seu gado era (18) 3722-8240 (telefone do Frigorífico Baby Beef Ltda. conforme se
pode verificar no documento de fls. 938); (c) o produtor rural Waldemir Caetano de
Souza informa o mesmo telefone para a negociação da venda de seu gado e que tratava
diretamente com o Sr. Marcos Pompei (Anexo I, fls. 341); (d) também confirmam os
produtores rurais que o gado era abatido nas dependências do Frigorífico Baby Beef;
(e) o produtor rural Adauto Arames de Almeida confirma tais informações,
enfatizando que nunca manteve contato com outra pessoa que não o Sr. Marcos
Pompei e que os cheques relativos às vendas eram entregues no escritório do
Frigorífico Baby Beef (Anexo I, fls. 350); (f) a produtora rural Maria Antonieta
Junqueira Netto Cordeiro menciona o Sr. Gregório Pompei e o telefone do Frigorífico
Baby Beef já citado (Anexo I, fls. 414); (g) o produtor rural Antônio Carlos, Pugliese
deixa claro que nunca manteve contato com gerente ou pessoa vinculada à
Distribuidora São Paulo (Anexo I, fls. 567); (h) a produtora rural Cândida Gonçalves
Atiuiar confirma o Sr. Gregório Pompei como responsável pelas negociações e o
telefone do Frigorífico Baby Beef (Anexo I, fls. 735/738).
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

As empresas que adquiriam o produto resultante do abate também confirmam
que este pertencia ao Frigorífico Baby Beef, não à Distribuidora São Paulo, como
deixa claro a empresa Boa ventura ao confirmar que o vendedor representava o
Frigorífico Baby Beef (Anexo I, fls. 08).
O Anexo I compõe-se de vasto material probatório coletado e assim, inúmeros
outros exemplos poderiam ser colacionados. mas os que foram até aqui citados já são
suficientes para se firmar a convicção de que a autuada (por intermédio de pessoas
físicas a ela vinculadas) movimentava as contas bancárias da "noteira" não porque esta
atribuição estava incluída no objeto dos contratos de prestação de serviços pactuados,
mas porque as operações eram de fato realizadas pela autuada, sendo essa a razão pela
qual pessoas ligadas à autuada foram constituídas como procuradores da "noteira" com
poderes para movimentar suas contas bancárias.
Portanto, confirmou-se que os valores movimentados em referidas contas
bancárias pertenciam ao Frigorífico Baby Beef, não à "noteira" Distribuidora Sào
Paulo, expediente utilizado em complemento à venda das notas fiscais por esta
àquele., conforme se verá adiante, que tinha o objetivo de dar às operações realizadas
pelo frigorífico, a aparência de que o eram pela distribuidora.
Nesse contexto, as declarações dos produtores rurais alinhavadas às demais
constatações fiscais já mencionadas no Relatório que precede o presente Voto,
embasadas em todos os elementos de prova coligidos pela fiscalização, levam ao
afastamento do argumento de que houve a alegada parceria da autuada com a
"noteira". sob a suposta justificativa de que a mesma atua no mercado há anos e por
sua experiência e honestidade dispunha de relacionamento com os vendedores de boi e
compradores do produto final.
Ao contrário, restou comprovado que quem efetuava os contatos com os
produtores de gado era a autuada, por intermédio dos Srs. Marcos Antônio Pompei,
Gregório Pompei ou outra pessoa física a ela vinculada.
As próprias pessoas físicas vinculadas à "noteira", em depoimentos, confirmam
que a finalidade desta empresa corresponde à emissão de notas fiscais para lastrear
operações efetivamente realizadas por outras empresas, fato que se alinha á utilização
pelos "clientes" da "noteira" das contas bancárias desta: Grifou-se.
Mais uma vez, a defesa, diante de tão robustos elementos de prova, apresenta
argumentos meramente formais, deixando passar a oportunidade de desconstituir o acervo
probatório coletado pela fiscalização para exigir tributo que, supostamente, decorreria de
atividades de terceiros, quando restou claro que, de fato, as operações, incluindo as
movimentações financeiras em conta em nome de terceiros, eram realizadas pela autuada e, neste
sentido, mais uma vez agiu com correção o Agente fiscal ao exercer seu mister privativo,
vinculado e obrigatório, já tratado alhures.
Assim, sem razão a defesa.
DA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO EM
VIRTUDE
DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA FUNRURAL.
No presente tema, a defesa alega inconstitucionalidade a contribuição ao Funrural,
tendo a Decisão recorrida afirmado que não compete ao julgador administrativo se manifestar
sobre a compatibilidade de lei à Constituição Federal, conclusão que é absolutamente acertada.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

Não obstante a questão parece merecer um pouco mais de detalhamento, e, assim,
importante relembrar os termos dos art. 25 e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91 com a redação dada
pela Lei no 8.540/92:
Art. 25. A contribuição da pessoa física e do segurado especial referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta lei, destinada à
Seguridade Social, é de:
I dois por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento de complementação das prestações por acidente de
trabalho. (...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IV - o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sub-rogados nas obrigações da
pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo
cumprimento das obrigações do art. 25 desta lei, exceto no caso do inciso X deste
artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Conforme bem apontado pela peça recursal, ao analisar a compatibilidade do
preceito acima com os termos da Constituição da República Federativa do Brasil, o que se deu
no RE 363.852/MG, o Supremo Tribunal Federal concluiu por dar provimento ao Recurso
Extraordinário para afastar a exigência do tributo previdenciário do empregador, por sub-
rogação, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate.
O incidente constitucional decorre do fato de que o texto original da CF/88 previa,
em seu art. 195, a contribuição dos empregadores incidentes sobre folha de salários, faturamento
e o lucro, ao passo que a Lei Ordinária no 8.540/92 estabeleceu, para os mesmos empregadores, a
incidência fiscal sobre a receita bruta, infringindo a previsão, também constitucional, de que a
instituição de outras fontes de custeio da seguridade exigia a edição de Lei Complementar (artigo
154, inciso I).
Portanto, o provimento judicial alcança apenas a contribuição devida pelo
empregador com base no faturamento, mas não exclui os efeitos da redação do art. 25 da Lei
8.212/91 para os trabalhadores e segurados especiais, que passaram a contribuir a partir das
alíquotas definidas nos incisos I e II, com a mesma redação dada pela Lei 8.540/92.
Por outro lado, por meio da Emenda Constitucional no 20/98, o texto da
Constituição Federal passou a contemplar a incidência da contribuição previdenciária do
empregador incidente sobre a receita ou o faturamento.
Em decorrência, em momento posterior, foi editada a Lei no 10.256/01 dando
nova redação ao art. 25 da Lei 8.212/91, prevendo a contribuição substitutiva do empregador
rural pessoa física incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção.
Na análise do RE 718.874, o Supremo Tribunal Federal, também em sede de
repercussão geral, avaliou a compatibilidade da citada Lei 10.256/01 aos termos da Constituição
Federal, concluindo:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 669 da repercussão geral, conheceu do
recurso extraordinário e a ele deu provimento, vencidos os Ministros Edson Fachin
(Relator), Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

negavam provimento ao recurso. Em seguida, por maioria, acompanhando proposta da
Ministra Cármen Lúcia (Presidente), o Tribunal fixou a seguinte tese:
"É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização de sua produção", vencido o Ministro Marco Aurélio, que não se
pronunciou quanto à tese. Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes”
Portanto, as contribuições em discussão na presente lide administrativa,
são relativas a fatos geradores ocorridos na vigência da Lei 10.256/01, constituindo-se
em exigências devidas e não alcançadas pela declaração de inconstitucionalidade
tratada no RE 363.852/MG.
Assim, não há qualquer macula no lançamento.
DA DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS:
“DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO PAULO LTDA” E “NORTE
RIOPRETENSE – FRI – NORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA.
DA DECISÃO JUDICIAL QUE CASSOU A LIMINAR REFERENTE A
EMPRESA “NORTE RIOPRETENSE - FRI - NORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA
LTDA.”
DO VERDADEIRO PROPRIETÁRIO DO FRIGORIFICO BABY BEEF
LTDA. - EPP
Os temas acima foram agrupados por estarem relacionados entre si.
Nestes itens, a defesa trata da inaptidão da Distribuidora São Paulo e da Norte Rio
Pretense, noticiando decisão judicial que, revogando liminar anteriormente concedida, . liberou
tais empresas para transferirem suas cotas em qualquer empresa que seja sócio.
Afirma que, em nenhum momento buscou associar-se a empresa inidônea, fato
que evidenciaria a fragilidade da acusação fiscal, já que demonstrado que não havia razão para
bloqueio da cessão das cotas societárias.
Sustenta que deve ser excluído da condição de sujeito passivo no presente
processo, já que a decisão judicial aponta para a verdade dos fatos.
Reafirma que não mais compõe o quadro societário do Frigorífico Baby Beef,
pois suas cotas foram transferidas para a Distribuidora de Carnes São Paulo, representada pelo
Sr. Valder Antônio Alves.
Apresenta detalhes de outras transações societárias e indica como teria recebido
pelas cotas alienadas. Ademais, relata o tratamento dado pela Administração tributária à 12a
Alteração contratual em que teria deixado o Frigorífico Baby Beef e aponta a tramitação do
processo 10.820.001811/2005-41, reafirmando manifestação anterior de que não poderia a
Autoridade lançadora descaracterizar a operação societária em tela.
Sintetizadas as razões recursais nos presente temas, nada do que foi argumentado
pela defesa afasta as considerações acima acerca das peculiaridades do caso concreto, em que
todos os elementos apurados evidenciam que foi o Frigorífico Baby Beef responsável pelas
operações identificadas, inclusive a movimentação das contas mantidas em nome de terceiros.
Não se sabe exatamente o objeto da ação judicial envolvendo a Distribuidora São
Paulo e a Norte Riopretense, tampouco o alcance de eventual provimento judicial do requerido
em juízo. Contudo, pelo tempo transcorrido desde a noticiada Decisão, mais de 10 anos, se seus
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

efeitos alcançassem o que se discute nos presentes autos, já haveria inclusão de tal informação
no processo, naturalmente, os próprios recorrentes trariam aos autos tais elementos se estes os
beneficiassem.
Em relação à tramitação do processo 10820.001811/2005-41, anda não houve
qualquer conclusão, já que continua tramitando na unidade de origem aguardando desfecho de
Mandado de Segurança, não tendo havido qualquer informação neste processo administrativo
sobre a conclusão do que foi pleiteado em juízo.
Por fim, há de se ressaltar que eventual provimento judicial favorável ao
recorrente, a qualquer tempo que seja emitido, naturalmente, deverá ser observado pelo
Autoridade administrativa.
Assim, neste tema, nada a prover.
DA MULTA QUALIFICADA
DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Os temas acima foram agrupados por estarem relacionados entre si.
Basicamente, os argumentos apontam para os Princípios da Vedação ao Confisco
e da Capacidade Contributiva.
Sendo estas, em apertada síntese, as alegações da defesa, no que tange aos
Princípios do Não Confisco ou da Capacidade Contributiva, não cabe ao julgador administrativo
fazer qualquer juízo, já que são diretrizes dirigidas ao legislador.
Uma vez positivada a norma, não cabe, em sede de litígio administrativo, avaliá-la
sob este prisma. Esta é a razão de fundo que ensejou a edição da Sumula Carf abaixo transcrita:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A multa de ofício em questão está devidamente prevista em lei (inciso I do art. 44
da Lei 9.430/96), não havendo decisão exarada pelo STF ou STJ na sistemática de recursos
repetitivos que imponha a este Conselho o reconhecimento de que os percentuais nela previstos
representam ofensa a quaisquer dos Princípios Constitucionais.
Neste sentido, considerando ainda o caráter vinculado da atividade administrativa
ao promover o lançamento, conforme preceitua o art. 142 da Lei 5.172/66, e a previsão expressa
da penalidade de ofício no percentual imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96),
nego provimento ao recurso voluntário neste tema.
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO
O pedido da defesa para que todas as intimações e notificações sejam realizadas
em nome de seus advogados não merece acolhida. Trata-se de matéria sobre a qual este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou uniforme e reiteradamente, tendo,
inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art. 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de junho de 2015, cujo
conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 110
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.001400/2008-06

No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital